Tribunal: TJSP
Processo: 2162434-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Irresignação contra indeferimento de expedição de ofício à Receita Federal para acesso aos Dossiês Integrados concernentes à executada. Não acolhimento. Medida desproporcional e demasiadamente gravosa. Ampla violação dos sigilos bancário e fiscal cuja admissibilidade é de se restringir a casos em que haja concretos indícios de cometimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Irresignação contra indeferimento de expedição de ofício à Receita Federal para acesso aos Dossiês Integrados concernentes à executada. Não acolhimento. Medida desproporcional e demasiadamente gravosa. Ampla violação dos sigilos bancário e fiscal cuja admissibilidade é de se restringir a casos em que haja concretos indícios de cometimento de fraudes ou graves crimes. Precedentes. Insuficiência patrimonial dos devedores que, por si só, não autoriza a concessão da medida. Decisão mantida. Recurso não provido.